Tribunal: TJDFT
Processo: 0739659-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739659-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINALVA DIAS DE ALMEIDA, RICARDO PEREIRA FURTADO, MARCELO PEREIRA FURTADO AGRAVADO: HUGO PIERRE CORREIA DA PAZ FURTADO, ARTHUR VINICIUS CAMPOS CARDOSO, SARAH DIAS FURTADO DECISÃO MARINALVA DIAS DE ALMEIDA, RICARDO PEREIRA FURTADO e MARCELO PEREIRA FURTADO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 104081825, autos originários), integrada pela que acolheu os embargos de declaração ministeriais e rejeitou os opostos pelos agravantes (id. 108544384, autos originários), na ação de inventário e partilha dos bens deixados pelo falecimento de FRANCISCO NORMANDO CARDOSO FURTADO, que rejeitou em parte a impugnação ao esboço de partilha, in verbis: “Cuida-se de ação de Inventário e Partilha dos bens deixados por FRANCISCO NORMANDO CARDOSO FURTADO. Conforme determinação do juízo, o esboço de partilha foi elaborado pela Contadoria e acostado sob o ID 100010250. A inventariante impugnou o esboço, lançando os argumentos sob o ID 101021582, em que aduz que faltou no esboço os valores atualizados recebidos pelo espólio de alugueis de dezembro de 2018 (Id n. 55152678 - Pág. 2/3) e janeiro de 2019 (Id n. 55152683 - Pág. 3), os quais se encontram depositados na Conta Judicial n. 1900109451848 junto ao Banco do Brasil S.A, requerendo que a instituição financeira os informe para a correta partilha nos autos. Aduz que não foi observado pela contadoria que os tributos em atraso, conforme manifestação Fazendária de ID 88303010 – Pág. 1/2, e certidão positiva de débitos de Id n. 88303011 - Pág. 1/3, de 31 de março de 2021, que demonstram que na realidade o valor atualizado dos tributos devidos pelo espólio alcança o montante de R$ 3.572.160,11 (três milhões, quinhentos e setenta e dois mil, cento e sessenta reais e onze centavos. Sustenta, de igual modo, que não foi incluída penhora no rosto dos autos de ID 55152334 - Pág. 2/3, no valor de R$ 90.480,21 (noventa mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e um centavos), da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF e de igual modo, indica que foi omisso o esboço em relação à penhora no rosto dos autos de ID 55152300 - Pág. 1 (e mandado de penhora acostado à capa dos autos físicos no volume X), no valor de R$ 26.459,58 (vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), pois não há determinação de que esse valor seja suportado somente por um herdeiros, mas deve ser do espólio. Informa que o esboço foi omisso em relação aos documentos de ID n. 55097608 - Pág. 3/4 e Id n. 55152518 - Pág. 4/5, apresentados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na qual se verificam várias dívidas oriundas de ações judiciais promovidas pela União Federal contra a sociedade empresária COMERCIAL DE ALIMENTOS PLANALTINA LTDA. Impugna os valores atribuídos aos imóveis do espólio, sob o argumento de que estão distante da realidade, defende que deve-se primeiro promover a quitação das dívidas, com necessidade de alienação de bens inventariados e somente após o pagamento das dívidas se mostra possível promover a partilha. Insurge-se contra a atribuição à viúva de metade da dívida referente à penhora no rosto dos autos n. 2002.06.1.003825-4, conforme Id n. 55097337 - Pág. 2/3, entretanto, analisando os autos, verifica-se que a obrigação fora constituída antes do casamento ocorrido em março de 2002,de igual forma, atribuição de meação sobre as dívidas tributárias devidas pelo Espólio junto à Secretaria de Estado de Fazenda do DF, uma vez que pela análise da certidão positiva de débitos de Id n. 88303011 - Pág. 1/3, constam dívidas tributárias anteriores ao casamento. O Ministério Público se manifestou pelo provimento parcial da impugnação apresentada. Relatei. Decido. Preliminarmente, necessário se mostra a obtenção dos valores depositados na conta judicial n. 1900109451848 junto ao Banco do Brasil S.A para sua partilha, dessa forma a instituição bancária deverá ser oficiada para que informe os valores nela contidos, cujos valores deverão incluir o monte, providência que ora determino. No que tange aos tributos devidos pelo espólio junto à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, o valor desatualizado destes não causa problemas à partilha, uma vez que essa é realizada em fração ideal, ademais, a atualização desses valores é dinâmica, diante da mora existente. A penhora no rosto dos autos de Id n. 55152334 - Pág. 2/3, no valor de R$ 90.480,21 (noventa mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e um centavos), da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, é oriundo de dívida contraída pelo falecido Francisco Normando e avalizada pelo herdeiro Ricardo, portanto, em decorrência da garantia pessoal do pagamento assumida com o aval, esse montante deve ser atribuído exclusivamente à cota-parte do herdeiro RICARDO PEREIRA FURTADO. De igual modo, a ordem de penhora de ID 55152300 determina que o débito de R$ 26.459,58 (vinte e seis mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), por certo, recaia sobre o quinhão hereditário Ricardo, uma vez que o instituo da penhora no rosto dos autos visa garantir crédito do credor em relação a quinhão do devedor, caso fosse de dívida do espólio, seria o caso de habilitação nos autos conforme art. 642, §2o do CPC. A falta de habilitação nos autos impede, inclusive, de ser considerada a obrigação em relação ao espólio, pois como bem pontuado pelo Ministério Público, o crédito particular pode ser perdoado por meio de renúncia ou deixar de ser exigível, em razão da prescrição, por isso não se deve incluir as ação em que a formalidade exigível (habilitação) não foi observada. Nesta senda, o pedido movido e deferido ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS AMÉRICA MULTICARTEIRA pela decisão de ID 63667416 se referiu somente à habilitação nos autos e não habilitação de crédito. Eventuais créditos do espólio, ainda pendentes, devem ser objeto de sobrepartilha em momento posterior e oportuno. As dividas tributárias e ID 55097608 - Pág. 3/4 e Id n. 55152518 - Pág. 4/5 pendentes sobre a empresa Comercial de Alimentos Planaltina LTDA, foram devidamente inseridas pelo partidor. A alegação de subavaliação dos bens do espólio, não deve prosperar, uma vez que o mercado é dinâmico e os valores juntados aos autos são suficientes para se estimar o valor que deve ser atribuído ao espólio. Além disso, a alegação da inventariante de que o valor atribuído pelo avaliador ao bem sito no Lote 19 do Setor Industrial de Sobradinho não se mostra presente, porquanto na certidão de ID 55152313, pag. 1, o avaliador trouxe os valores somados constantes nos itens a.1, a.2 e a.3 que alcançam o valor de R$ R$ 1.093.559,00 (um milhão,noventa e três mil e quinhentos e cinquenta e nove reais). O pedido de inclusão do débito de execução fiscal de Id n. 55094008 - Pág. 1/2 e Id n. 55094009 - Pág. 1/14, foi objeto da decisão de ID 55094011. Assim, não havendo ordem de penhora no rosto dos autos ou habilitação de crédito, não pode ser incluído no esboço. Defiro a impugnação para declarar que não cabe à viúva meeira 50%(cinquenta por cento) da penhora no rosto dos autos advinda do processo n. 2002.06.1.003825-4 (Id n. 55097337 - Pág. 2/3 e ID 55152498 - Pág. 2/3). Devendo ser o esboço retificado, pois a origem a obrigação foi constituída antes do casamento com o falecido. Como bem apontado pelo Ministério Público, 50% da penhora no rosto dos autos advinda do processo n. 2002.06.1.003825-4 (pje no 0001247-61.2002.8.07.0006) deve ser atribuída ao herdeiro Ricardo Pereira Furtado, já que fiador/avalista da referida dívida e outros 50% restantes ao espólio de FRANCISCO NORMANDO CARDOSO FURTADO. As dívidas tributárias anteriores ao casamento e constantes na certidão positiva de débitos de Id n. 88303011 - Pág. 1/3, devem ser atribuídas somente ao espólio. O direito de meação cabível à inventariante sobre os valores depositados na conta judicial n. 3900109493165 e n. 1900109451848 já que o juízo já se manifestou sobre essa discussão na decisão de ID 80163961. Indefiro a suspensão do processo, uma vez que ao agravo manejado não foi conferido esse efeito, além disso, a ausência de quitação das dívidas tributárias não impedem o julgamento da partilha, nesse aspecto, dispõe o artigo 654, parágrafo único do mencionado dispositivo que "a existência de dívida para com a Fazenda Pública não impedirá o julgamento da partilha, desde que o seu pagamento esteja devidamente garantido". O direito real de habitação será apreciado na sentença. Ficam rejeitados os demais pontos da impugnação conflitantes com a presente decisão. Oficie-se o Banco do Brasil para que forneça o saldo atualizado da conta judicial n. 1900109451848, com o seu valor, à contadoria para apresentação de novo esboço. Apresentado o documento acima, intimem-se as partes e o MP.” “Acolho os embargos ministeriais, acostados sob o ID 105293418, e corrijo o omissão constante no 24o parágrafo da decisão de ID 104081825, passando assim a ser lançada nos autos: “O direito de meação cabível à inventariante sobre os valores depositados na conta judicial n. 3900109493165 e n. 1900109451848 foi excluído, conforme decisão de ID 80163961 e assim deve permanecer.” Rejeito a impugnação apresentada pela inventariante sob o ID 105278299, uma vez que o pedido foi objeto de análise pela decisão de ID 104081825 e outras precedentes, não existindo omissão, obscuridade e contradição capaz de transmudá-la nesse ponto. Além disso, eventuais patrimônios em discussão ou créditos ainda não consolidados devem ser objeto de sobrepartilha, como determina a legislação regente. Cumpra-se o que foi determinado na decisão retro, mormente o envio dos autos à contadoria para apresentação de novo esboço. Apresentado o esboço, intimem-se os herdeiros, meeira e o MP. Apresentado o documento acima, intimem-se as partes e o MP.” Os agravantes alegam que a r. decisão valeu-se de argumentação genérica para rejeitar parcela da impugnação ao esboço de partilha, sem analisar, ou apreciando apenas em parte, as teses articuladas. Aduzem que os cálculos devem considerar os débitos tributários atualizados do espólio para propiciar a aferição pormenorizada do passivo deixado pelo de cujus, levando em conta a possibilidade de que as dívidas superem o patrimônio a ser partilhado. Frisam a variação milionária entre os valores indicados, em curto intervalo de tempo, pela Fazenda Pública do Distrito Federal. Argumentam que o esboço de partilha deve considerar os créditos e débitos referentes às ações judiciais mencionadas nos ids. 55076164/55076459 e 55094408/55094409, todos dos autos originários. Sustentam que o crédito do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados América Multicarteira está consolidado e deve ser incluído, desde já, na partilha. Defendem que a penhora no rosto dos autos determinada no processo no 2002.01.1.026959-5, que tramita na Sexta Vara Cível de Brasília, não pode ser atribuída apenas à cota do herdeiro avalista, pois a dívida foi contraída pelo inventariado e, com a morte, extinguiu-se a garantia. Destacam que o mandado de penhora correspondente considerou o espólio como devedor. Dissertam que a dívida tratada no processo no 2003.01.1.010801-4 é do Espólio e também não pode ser atribuída a apenas um herdeiro. Reforçam a existência de dezenas de ações ajuizadas pelo inventariado e suas empresas, ou contra eles, com reflexo patrimonial sobre o montante hereditário, sendo várias execuções e ações em cumprimento de sentença. Alegam que a superavaliação dos imóveis foi refutada de modo genérico. Relatam que os aludidos bens foram avaliados em quantias muito inferiores aos valores considerados no esboço de partilha. Salientam que a causa não está madura, pois pendentes de julgamento o AI no 0709300-41.2021.8.07.0000, em sede de recurso especial, e ações de prestações de contas (no 0007553-70.2007.8.07.0006 e no 0707370-72.2018.8.07.0006). Nesse contexto, consideram a necessidade de suspensão do processo. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteiam a declaração de nulidade da r. decisão agravada por insuficiência de fundamentação ou, subsidiariamente, a sua reforma, para acolher integralmente a impugnação ao esboço de partilha. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano, pois não houve homologação do esboço de partilha, que ainda será retificado para alterar o percentual dos bens atribuído à viúva, conforme a decisão agravada. Ainda, a ação de inventário tramita desde novembro/2004 (id. 55074985). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Intimem-se. Oficie-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora